Tribunal: TJMT
Processo: 1025813-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025813-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE SILVA FERREIRA - CPF: 703.692.631-70 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART.5o, §1o DA LEI 6.194/74 - NÃO COMPROVAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA - TERMO INICIAL - DATA DO SINISTRO – QUANTIA ESTIPULADA
A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR INDENIZATÓRIO RECEBIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA
- CONDENAÇÃO A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – DUPLICIDADE – VEDADA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (enunciado n. 580 da Súmula do STJ) e se aplica nos casos em que a indenização securitária não é paga no prazo legal de 30 (trinta) dias, de modo a permitir a reparação das perdas ensejadas pela inflação e a recomposição do seu montante efetivo ao longo do tempo (STJ
AgInt no AREsp 1686216/SE).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por PAULO HENRIQUE SILVA FERREIRA, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.911,60 (dois mil novecentos e onze reais e sessenta centavos) a título de correção monetária sobre o valor indenizatório recebido em sede administrativa, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária (INPC), do sinistro, até a data do efetivo pagamento, custas, despesas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A apelante alega a não incidência da correção monetária. Aduz
que o pagamento da indenização foi feito dentro dos 30 (trinta) dias contados a partir do aviso do sinistro, conforme previsto no §1o do art. 5o da lei no 6.194/74, com redação dada pela Lei no 11.482/07.

Afirma a existência de aplicação de dupla correção monetária e juros.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Num. 51993486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante, busca a reforma da sentença singular, para afastar a condenação ao pagamento de juros e correção monetária
sobre os valores pagos na via administrativa após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data do protocolo do pedido e o pagamento administrativo. Alega que adimpliu a verba securitária DPVAT dentro do prazo legal (Num. 51993478 – pág. 03).

Ressai dos autos,
conforme observado pelo juízo de piso (Num. 51993476 – pág. 08), que o requerimento de pagamento administrativo foi encaminhado à seguradora apelante na data de 14/03/2016 (Num. 51993464 – pág. 07), sendo o pagamento do seguro, no valor de R$ 6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), efetuado dia 09/03/2017 (Num. 51992496 – pág. 01).

No caso em tela, verifica-se que a seguradora procedeu o pagamento administrativo do seguro após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos documentos necessários pelo segurado. Configurada, assim, a mora, a ensejar
a incidência da correção monetária
,
nos termos do art. 5o, §1o e § 7o, da Lei 6.194/74:

Art. 5o

- O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o. A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (...).

§ 7o. Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.

O c. STJ firmou entendimento de que
a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (enunciado n. 580 da Súmula do STJ) e se aplica nos casos em que a indenização securitária não é paga no prazo legal de 30 (trinta) dias, de modo a permitir a reparação das perdas ensejadas pela inflação e a recomposição do seu montante efetivo ao longo do tempo (STJ
AgInt no AREsp 1686216/SE).

A seguradora apelante também argumenta que, ao condená-la ao pagamento de
R$ 2.911,60 (dois mil novecentos e onze reais e sessenta centavos) a título de correção monetária sobre o valor indenizatório recebido em sede administrativa, valor acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária (INPC), do sinistro, até a data do efetivo pagamento, o juízo singular aplicou dupla correção monetária e juros.

Assiste razão à apelante, visto que a persistir o comando sentencial, de fato haverá correção monetária e juros sobrepostos. Assim, necessário se faz afastar o valor de R$ 2.911,60 (dois mil novecentos e onze reais e sessenta centavos) como a base de cálculo para determinar os juros e a correção monetária devidas ao autor, ora apelado.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Condeno a seguradora requerida ao pagamento de juros e correção monetária
sobre os valores pagos na via administrativa após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data do protocolo do pedido e o pagamento administrativo (art. 5o, § § 1o e 7o, da Lei n. 6.194/74), atualizados pelo INPC, desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Mantidos os demais termos do
decisum.
Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com estas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021